Tribunal: STF
Processo: HC 69105
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS E
COMPETÊNCIA.
          INDEFERIMENTO NA SENTENÇA COM BASE NO ART. 77, II, DO CP.
DECISÃO RAZOAVELMENTE FUNDAMENTADA. COAÇÃO INEXISTENTE.
          REEXAME DA PRETENSAO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES - ART. 156 DA LEP.
          ORDEM INDEFERIDA.